Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720894-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO DE JESUS TAVARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO DE JESUS TAVARES contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, em ação ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para que sejam suspensos os descontos efetuados pelo réu em sua conta bancária referentes a contratos de empréstimos. Nas razões recursais, o autor agravante aduz que a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, reconhece a faculdade do titular da conta de cancelar a autorização de débitos. Indica que tal entendimento foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Destaca ser urgente a medida pretendida, sob pena de comprometer a despesas básicas para subsistência própria e de sua família por ter seus rendimentos integralmente comprometidos, situação agravada por ser pessoa de avançada idade e com saúde que demanda cuidados com elevados custos. Ao final requer seja concedida tutela de urgência recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pelo réu na conta bancária do autor, referente aos contratos de empréstimos. No mérito, pugna pela confirmação da medida, reformando-se a decisão recorrida. Sem preparo diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem (ID. 234295070 do processo referência). Brevemente relatado, passo a decidir. O agravante pleiteia, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar que o banco réu se abstenha de realizar qualquer débito em sua conta corrente, referente aos empréstimos contratados. Para a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, o direito de revogação da autorização de descontos está calcado na Resolução 4790/2020 do Banco Central e é potestativo do tomador de empréstimo junto a instituição financeira. O contrato em análise foi firmado em 05/07/2024 (ID. 236861053 do processo referência) de forma que plenamente aplicável a previsão de revogação. De igual modo, presente o perigo da demora, pois a continuidade da realização de descontos ofenderá diretamente o direito de revogação a ser exercido além de representar uma forma de pagamento que pode vir a comprometer a organização financeira do mutuário. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que sejam suspensos os descontos em conta corrente. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora